Tribunal: CARF
Processo: 13161.720423/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720423/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.048 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
MISSÃO EVANGELICA CAIUA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
RELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA POR CORREÇÃO DA OMISSÃO
Havendo correção da omissão antes do lançamento, sem registro de
circunstâncias agravantes e sendo o infrator primário é possível relevar a multa
aplicada quanto às competências corrigidas, para fatos geradores ocorridos em
2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 23/05/2011, precisamente às 14:25, foi constituído o Auto de Infração
DEBCAD no 37.326.240-0 em razão de descumprimento de obrigação legal de fazer, referente à
competência de 12/2007 acessória e previdenciária, CFL 68, para aplicação de multa isolada no
valor de R$ 30.471,40, conforme fls. 2 e ss.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720423/2011-18
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720423/2011-18

A exação foi instruída com relatório circunstanciando os fatos, fls. 4 e ss, sendo
precedida de ação fiscal, conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal no
0140200.2010.00063, de fls. 10, que apurou as contribuições previdenciárias do período de
01/2006 a 12/2008.
Conforme consta do relatório, o contribuinte deixou de apresentar a totalidade dos
fatos geradores das contribuições previdenciárias na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, cujo valor devido foi de R$314.645,58.
II.
DEFESA
Irresignado, o interessado apresentou defesa em 09/06/2011, fls. 31 e ss,
contestando a omissão apurada na autuação e pugnando, ao fim, pela improcedência da exação.
Juntou cópia de guias e demais documentos e extratos, fls. 41 e ss.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS -
DRJ/POA julgou em 18/11/2014 a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 10-
52.760, por entender correta a subsunção de fato à norma feita na exação.
Mister destacar que o colegiado também decidiu pela aplicação da
penalidade mais benéfica, a ser verificado no momento do pagamento ou do parcelamento
do débito pelo contribuinte.
Abaixo reproduz-se a ementa:
INFRAÇÃO. DECLARAÇÃO DE FATOS GERADORES. GFIP.
Constitui infração à legislação apresentar a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos, não podendo ser afastada pelo cumprimento da obrigação principal ou por ser o
contribuinte isento/imune.
VALOR DA MULTA. PENALIDADE MAIS BENÉFICA.
No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o valor da
multa aplicada será analisado e o lançamento, se necessário, será retificado, para fins de
aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c" do inciso II do art. 106
da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN) e da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009.
O contribuinte foi notificado do lançamento em 16/01/2015, conforme fls. 198 e
199.

Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720423/2011-18

IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente interpôs recurso voluntário em 10/02/2015, fls. 200 e ss, alegando:
 Que reanalisou o processo e as GFIPs transmitidas onde verificou que
deixou de constar no processo de defesa tempestiva protocolizada em
09/06/2011,
a
GFIP
apresentada
em
02/05/2011,
Protocolo
KV1caf1706K0O00-8 (cópia anexada), onde constam todos os dados
relativos ao FGTS e a Previdência Social da entidade, competência
12/2007;
Esclareceu ainda o seguinte:
Assim, constatamos que referente a este período foram apresentadas 03 (três)
GFIPs, haja vista, que na declaração original protocolo NRA:
LVahpp7je0k000Q0, não constaram as informações relativas a segunda parcela do
13° salário, o que acabou sendo feito posteriormente, através das declarações
retificadoras apresentadas em 31/01/2008 protocolo NRA OJQbeDk8wix00005 e
por ultimo em 02/05/2011, protocolo KV1caf1706KOOO0-8, retificando e
consolidando todas as informações da entidade, sendo esta última, correta e válida
para este período, constando atualmente no banco de dados da Secretaria da
Receita Federal: (grifo do autor)
Como o Auto de Infração COMPROT: 13161.720423/2011-18, DEBCAD
37.326.240-0, foi lavrado em 23/05/2011 e a última GFIP retificadora apresentada
em 02/05/2011, portanto, em datas bem próximas, acreditamos que não houve por
parte da Secretaria da Receita Federal, cruzamento das ultimas informações
prestadas, o que resultou no presente Auto de Infração, porém, a irregularidade já
havia sido sanada antes de sua lavratura (23/05/2011) configurando dessa forma,
denuncia espontânea: (grifo do autor)
(...)
a)
Considerando que todas as informações relativas ao FGTS e Previdência Social
competência 12/2007, foram realizadas através da declaração original e retificadoras
antes da autuação e da cientificação do contribuinte, estando todos os valores
devidamente quitados, configurando dessa forma, denuncia espontânea;
b)
Considerando o artigo 138 e parágrafo único do CTN, que exclui a
responsabilidade pela denuncia espontânea, antes de qualquer ação fiscalizadora, o que
foi o caso;
c)
Considerando que a requerente não usou de má fé e em nenhum momento teve a
intenção de omitir ou fraudar a previdência social;
d)
Considerando tratar-se de uma entidade sem fins lucrativos, cujos esforços são
todos direcionados a área social, sendo uma grande parceira do Governo Federal na
consecução de suas ações;
Ao final, pugnou pelo cancelamento da autuação.
V.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A presente turma decidiu por converter o julgamento em diligência, conforme
Resolução Carf no 2402-001.184, de 01/02/2023, fls. 211/215, para que fosse informado nos
autos quanto à existência ou não de apresentação de resposta para a intimação realizada; se
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720423/2011-18

houve correção dos erros na documentação que provocaram o lançamento e, ainda, se a
autoridade tributária constituiu os créditos referentes às obrigações principais.
Em resposta a fiscalização respondeu que os tributos previdenciários do período
foram recolhidos no prazo, portanto extintas aquelas obrigações principais. Quanto à resposta
da intimação, informou que não localizou os documentos, porém a contribuinte
efetivamente apresentou GFIP retificadora para a competência de 12/2007 em 02/05/2011,
durante o procedimento fiscal, tendo sanado as irregularidades apontadas na exação,
conforme fls. 222/224:
3.
Pois bem, a partir da análise dos autos e, principalmente, dos sistemas
informatizados de controle desta RFB, constatei que:
i) O procedimento fiscal relativo ao MPF 0140200.2010.00063, iniciado em
24/08/2010 (e-Fls. 10), resultou somente na lavratura do auto de infração de que
trata o presente processo, qual seja, multa regulamentar por divergências na GFIP
relativa à competência 12/2007, isso porque as contribuições devidas já haviam
sido recolhidas pelo contribuinte no prazo de vencimento, tal qual asseverado e
comprovado pela recorrente desde a peça impugnatória (vide e-Fls. 41 e 121). (grifo do
autor)
ii) Não foi possível localizar documentos em resposta à Intimação Fiscal n° 001 (e-
Fls. 17). Todavia, confirmei no sistema GFIPWEB que, conforme afirmado no
recurso voluntário, e-Fls. 200, a contribuinte apresentou a GFIP retificadora da
competência
12/2007
(vide
e-Fls.
202/204)
em
02/05/2011
(protocolo
KV1caf1706K0000-8), ou seja, durante o procedimento fiscal, tendo sanado as
irregularidades apontadas no TIF 01, as quais ensejaram na lavratura do auto de
infração por descumprimento de obrigação acessória. Aludida GFIP encontra-se
regularmente processada (Controle 9JRBHRZQ500000-3). (grifo do autor)
4.
Evidencia-se, portanto, que essa multa por descumprimento de obrigação
acessória foi aplicada em razão de a contribuinte somente ter efetuado a regularização
após ter sido intimada, ou seja, no transcurso do procedimento fiscal. Importante frisar
que: i) a fiscalização foi iniciada em 24/08/2010; ii) a regularização de que trata o TIF
01/2011 foi efetuada em 02/05/2011 com o envio de GFIP retificadora; iii) a lavratura
do auto de infração ocorreu em 25/05/2011 (Relatório Fiscal e-Fls. 4).
Não consta dos autos ciência da recorrente quanto ao resultado da diligência,
tampouco sua manifestação.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720423/2011-18

Não foi arguida preliminar, ao que passo ao exame de mérito.
II.
MÉRITO
Conforme autuação, trata-se de descumprimento de obrigação acessória de fazer,
traduzida no art. 32, inc. IV da Lei no 8.212, de 1991, são os chamados deveres instrumentais que
permitem o exercício da fiscalização tributária, conforme abaixo transcrito:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
A desobediência ao dispositivo acima esteve submetida à aplicação da multa
isolada prevista no §5o do mesmo artigo do diploma legal em exame, à época do fato, conforme
abaixo transcrito:
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Conforme resultado da diligência realizada, a recorrente sanou a omissão
motivadora da exação antes da lavratura do auto de infração, qual seja, a não apresentação
da totalidade dos fatos geradores do tributo previdenciário na GFIP de competência 12/2007,
mais que isso e principalmente, pagou as contribuições do período no prazo.
Ao regulamentar o dispositivo legal em análise o Decreto no 3.048, de 1999
(Regulamento da Previdência Social – RPS), art. 291, previa ao tempo do fato o seguinte:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007) (grifo do autor)
Consta do relatório fiscal, fls. 4, que não houve circunstâncias agravantes
previstas no art. 290 do RPS, também não encontrei nos autos qualquer registro de infração
anterior.
Corrigida a falta antes mesmo da constituição do crédito tributário, não havendo
registro de circunstâncias agravantes, deve o recurso ser provido, aliás esse foi o posicionamento
da turma em recente julgado, Acórdão no 2402-010.265, de 09/08/2021, relatoria do Conselheiro
Denny Medeiros da Silveira, por unanimidade de votos, conforme ementa abaixo transcrita:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720423/2011-18

A correção total da falta, a primariedade do infrator, a inocorrência de circunstâncias
agravantes e o pedido efetuado dentro do prazo de impugnação possibilitam a relevação
da multa aplicada nas competências corrigidas, para os lançamentos ocorridos antes da
publicação do Decreto n° 6.727, de 12/01/2009.
III.
CONCLUSÃO
Concluindo, voto por dar provimento ao recurso interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 233
DF CARF MF
Original